Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-05.2018.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
embargos de declaração. inexistência de omissões e obscuridades. impossibilidade de rediscussão da matéria julgada. recurso desprovido.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria.
2. A análise do acórdão não revela a existência dos vícios apontados pelo embargante. Ao reconhecer que a responsabilidade pelo pagamento dos encargos do veículo deveria ser suportada igualmente pelas duas partes, o voto condutor do acórdão recorrido afastou por decorrência lógica as alegações incompatíveis utilizadas pelo embargante. No caso, os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não eram capazes de infirmar a conclusão adotada.
3. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Não demonstrado pela parte embargante alguma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
4. Cabe ao magistrado julgar os fatos de acordo com o direito (naha mihi factum dabo tibi jus), diante da máxima de ser ele conhecedor da lei (iura novit curia). Não está, portanto, adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado.
5. Embargos de declaração desprovidos.
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}